Tribunal: TJMT
Processo: 1025366-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025366-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LAISE BARBOSA MOURA registrado(a) civilmente como HUANDERSON BARBOSA MOURA - CPF: 037.312.871-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto da pena de multa. Tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto da pena de multa ao agravado, condenado por tráfico de drogas na modalidade privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o condenado por tráfico privilegiado pode ser beneficiado pelo indulto presidencial; e (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024 para a concessão do indulto da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 118.533/MS, firmou entendimento de que o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não possui natureza hedionda, o que afasta a vedação constitucional à concessão de graça e anistia.

4.
O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 não incluiu o tráfico privilegiado no rol de crimes impeditivos do art. 1º, permitindo a concessão do indulto aos condenados por esse delito.

5.
No caso concreto, o valor da pena de multa imposta ao agravado (R$ 15.979,64) é inferior ao valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional (R$ 20.000,00), conforme estabelecido em ato do Ministro da Fazenda, atendendo ao requisito previsto no art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não possui natureza hedionda, sendo possível a concessão de indulto aos condenados por esse delito.

2. É cabível o indulto da pena de multa quando seu valor não supera o mínimo estabelecido para ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 7.210/1984, art. 112, § 5º; Decreto nº 12.338/2024,
arts
. 1º e 12, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 118.533/MS, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 23.06.2016; STJ, Tema Repetitivo nº 600.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo Ministério Público
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0017456-97.2013.8.11.0042
, que deferiu
o
pedido de indulto
em favor de HUANDERSON BARBOSA MOURA
,
para que seja afastada a pena de multa,
com fundamento
no Decreto-Lei de n. 12.338/2024
(ID. 3031
48363 - Pág. 19
)

O
Ministério Público
nas razões que estão no ID 30
3142888
, postula a reforma da aludida decisão
, por entender que
o agravado não
preenche todos os requisitos legais para fazer jus ao benefício de indulto.

Nas contrarrazões vistas no ID.
303142896
,
a Defensoria Pública
requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão que está no ID 30
3142895
, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 3
11449357
, opina pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto p
elo

Ministério Público
, visando à reforma da decisão que
concedeu
o indulto
em favor de HUANDERSON BARBOSA MOURA,
afastando-se
a pena de multa, com fundamento no Decreto-Lei de n. 12.338/2024
.

Transcrevo, por oportuno, parte da decisão referente ao objeto da demanda:

“
II Quanto à pena-multa.

Entendo que cabível a concessão do indulto previsto no decreto n. 12.338/2024.

Dispõe o Decreto Presidencial n. 12.338/2024:

“Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou;”

Por sua vez, a Portaria MF n. 75, de 22 de março de 2022, estabelece:

“Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior
a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à
satisfação do
crédito.
”.

Ademais, o referido Decreto, no art.17, caput, aduz que sua concessão dar-se-á independentemente de requerimento das partes, podendo ser concedido de ofício pelo juiz competente, desde que preenchidos os requisitos, vejamos:

“art. 17. O indulto poderá ser requerido pela defesa técnica constituída ou nomeada, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pela própria pessoa condenada ou terceiro, dispensada a capacidade

postulatória para esse incidente, ou concedido, de ofício, pelo juiz competente.”

No caso dos autos, resta demonstrado que o preenchimento dos requisitos legais, assim,

CONCEDO INDULTO nos termos do art. 12º, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024 e, em consequência, DECLARO

EXTINTA a PENA DE MULTA imposta
”
.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 previu as hipóteses de indulto e estabeleceu os requisitos necessários para a sua concessão, prevendo em seu art.
12,
as

hipóteses de cabimento:

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

I -
cujo
valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com

a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou

II -
cujo
valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não

tenha capacidade econômica para quitá-la. (...)

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer

forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I -
a
pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver

atuação de entidade pro
bono
(...)”

No caso em apreço, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sem o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Todavia, em sede de Apelação Criminal n. 114474/2013 (ID. 30314289 - Pág. 187), de relatoria do Desembargador Marco Machado, a decisão foi reformada para reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, conforme se extrai do seguinte trecho:
in
verbis
.

“No tocante à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o Juízo

singular não a aplicou aos apelantes por considerar que a “descoberta da droga em poder

desencadeou por conta de investigações pelo crime de latrocínio que vitimou Martins
Dahul

Pompeo Barros.” (fls. 455/457).

Todavia, os policiais civis asseveraram, em Juízo, inexistirem informações anteriores de

prática de tráfico naquele local (CD-ROM – fls. 266).

O fato de os apelantes estarem sendo investigados e/ou responderem a ação penal pela prática

de crime patrimonial não caracteriza dedicação à atividade de tráfico.

Com efeito, o termo “dedicação às atividades criminosas” corresponde à prática habitual do

agente que se vale da atividade ilícita como meio de vida, mediante emprego dos produtos do

crime para o seu sustento. [...]

Logo, deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado em favor dos apelantes.

Porém, não se mostra justificada a aplicação da fração máxima (2/3), diante da quantidade e

variedade de drogas apreendidas - 25,33g (vinte e cinco gramas c trinta e três centigramas) de

cocaína e 39,79g (trinta e nove gramas e setenta e nove centigramas) de maconha -

(115.05/07). [...]

Passo ao apenamento.

RÔMULO VICTOR CARDOSO DE MELO. [...]

Na terceira fase, aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração 1/6 (um sexto), para

readequar a pena a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e

dezesseis) dias-multa, e a tomo definitiva, mantido o regime inicial semiaberto por força do art.

33, § 2º, “b”, do CP.

HUANDERSON BARBOSA MOURA. [...]

Na terceira fase, o Juízo singular empregou o mesmo raciocínio da dosimetria de RÔMULO

VICTOR CARDOSO DE MELO, razão pela qual utilizo a mesma fração aplicada ao corréu,

de modo a tornar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses ele reclusão e 416

(quatrocentos e dezesseis) dias-multa. [...]”

Convém ressaltar que no julgamento do HC n.º 118.533/MS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conhecida como “tráfico privilegiado”, afasta a natureza hedionda do delito.
C
onfira-se:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se compatibiliza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal atribuído ao delito praticado sob o privilégio é mais brando, menos rigoroso, especialmente porque considera o envolvimento eventual do agente com o crime, a ausência de reincidência, a inexistência de maus antecedentes e a falta de vínculo com organização criminosa. 3. Configura constrangimento ilegal aplicar ao tráfico privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida."
(HC n.º 118.533, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 23/06/2016).

Na mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
cancelou a
Súmula n.º 512
, que mantinha a hediondez mesmo diante da aplicação da minorante, e firmou, no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 600
, a seguinte tese:
“O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo.”

Em complemento, o
legislador
dispôs de maneira expressa, no
art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal
, que, para fins de progressão de regime, o tráfico privilegiado
não se considera hediondo
.

Além disso, o
Decreto Presidencial
em questão
não estabelece restrição específica
para a concessão de benefícios (indulto ou comutação) nos casos de condenação por tráfico privilegiado, inexistindo qualquer menção no rol de crimes impeditivos do art. 1º do referido ato normativo.

Destaca-se que a alteração interpretativa acima mencionada
afasta a alegação de violação à Constituição Federal
, sobretudo porque inicialmente consagrada pela
Corte Suprema
, responsável por sua guarda.

A propósito:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento do pedido de concessão de indulto da pena de multa Recurso do Ministério Público visando a revogação do benefício Alegação de descabimento da concessão da clemência à agravada sentenciada por tráfico privilegiado Afastamento Decreto Presidencial que excepciona a concessão do indulto àqueles condenados por tráfico de drogas privilegiado Artigo 1°, inciso XVII, do Decreto n° 11.846/2023 Vedação constitucional de graça e anistia ao tráfico de drogas que não abrange referido delito na modalidade privilegiada Tráfico privilegiado que não ostenta a qualidade de crime hediondo Jurisprudência do E. STF Sentença mantida Agravo não provido."
(TJSP;
Agravo de Execução Penal 0004623-74.2024.8.26.0032
; Relator (a): Renato
Genzani
Filho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - Vara das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Araçatuba; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024)

Assim
, demonstrado que o agravante é representado pela Defensoria,
bem como

a
pena de multa imposta
ao
reeducand
o
,
fixada no mínimo lega
l
, cujo
valor de R$ 15.979,64, está abaixo do patamar mínimo atualmente fixado para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme ato normativo expedido pelo Ministério da Fazenda
, necessária a manutenção da decisão vergastada.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução manejado p
elo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025